Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0702151-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR DE JESUS MOUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Antes do julgamento do mérito recursal, consoante Ofício de ID 57849316 e ID 57849317, houve sentença proferida pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator